Tribunal: TJBA
Processo: 8005803-83.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005803-83.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: KARINY MARTINS JOVELINO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES DE CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE APLICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DE UM DOS AUTORES. PLANILHA DE CUSTOS INSUFICIENTE. ILEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO APÓS O INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarando a ilegalidade de reajustes de mensalidades aplicados entre 2019 e 2025 em curso de medicina, determinando a suspensão do reajuste de 2025 e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2 - A instituição de ensino apelante arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que um dos autores ingressou na IES apenas em 2025 sem sofrer reajustes, e a outra autora ingressou em 2024, buscando revisão de reajustes anteriores ao seu ingresso. Sustentou ainda a prescrição dos reajustes de 2019 e 2020 e, no mérito, defendeu a legalidade dos aumentos com base em planilha de custos e a autonomia universitária, pleiteando subsidiariamente a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber (i) se existe interesse de agir dos apelados para questionar mensalidades às quais anuíram no ato da matrícula e reajustes aplicados antes do ingresso na instituição; (ii) se os reajustes aplicados pela instituição de ensino encontram-se adequadamente fundamentados em planilha de custos nos termos da Lei nº 9.870/99; e (iii) se a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A relação entre estudante e instituição de ensino é inequivocamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos princípios da transparência, boa-fé objetiva, informação adequada e equilíbrio contratual.
5 - Não se mostra possível a retroação do reajuste para períodos anteriores ao ingresso do aluno, pois as relações de consumo devem se pautar pelos ditames da boa-fé. Ao ingressar na instituição, o aluno aceita a mensalidade vigente como válida, nascendo apenas naquele momento a pretensão de discussão de reajustes futuros.
6 - O apelado que ingressou no curso apenas em 2025 não sofreu qualquer reajuste, sendo contrário à boa-fé a discussão da mensalidade à qual anuiu livre e conscientemente no ato da matrícula. Improcede o pedido formulado por este autor.
7 - Quanto à apelada que ingressou em 2024, foi aplicado reajuste de 9,9% em 2025, o qual pode ser objeto de discussão judicial.
8 - Nos termos do art. 1º, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.870/99, o valor da anuidade pode ser acrescido de montante proporcional à variação de custos, desde que demonstrado mediante apresentação de planilha de custo. O art. 2º impõe divulgação do valor reajustado com antecedência mínima de 45 dias.
9 - A instituição de ensino não apresentou planilha de custos clara e auditável que justifique o percentual de reajuste aplicado. As planilhas são omissas quanto ao valor lucrativo, pro labore e despesas tributárias anuais, não demonstrando transparência na variação real dos custos operacionais.
10 - A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não exonera a instituição do dever de observância às normas consumeristas que disciplinam a prestação do serviço educacional, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e do acesso à educação.
11 - A restituição em dobro do indébito, conforme Tema Repetitivo nº 929 do STJ, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, nas ações revisionais em que não resta demonstrada conduta abusiva manifesta, mas apenas divergência sobre cláusula contratual válida, a restituição deve ocorrer na forma simples.
12 - Ausente conduta dolosa ou violação à boa-fé objetiva, pois a cobrança encontra-se fundada em cláusula contratual, a restituição deverá ocorrer na forma simples.

13. Diante da improcedência em relação ao segundo autor e da sucumbência mínima da primeira autora, estes suportarão integralmente as custas e honorários, fixados em 15% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO
14 - Recurso a que se dá provimento parcial para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados por um dos autores e, quanto à outra autora, limitar a declaração de ilegalidade apenas ao reajuste aplicado no ano de 2025, com restituição simples dos valores cobrados em excesso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8005803-83.2025.8.05.0146
, em que figura como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
, e como Apelados
KARINY MARTINS JOVELINO e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.